Tribunal: TJMT
Processo: 0000545-24.2020.8.11.0055
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000545-24.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDIMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 759.546.489-72 (APELADO), VALDIMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 759.546.489-72 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – PROVA ROBUSTA DA CARACTERIZAÇÃO DO DELITO – SINAIS VISÍVEIS DE EMBRIAGUEZ – EXAME CLÍNICO REALIZADO NO DIA DO FLAGRANTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Deve
ser mantida a condenação pelo crime de embriaguez ao volante quando há elementos de prova robustos nos autos que demonstram a materialidade e a autoria delitivas, haja vista que foi realizado exame clínico de embriaguez, aliado aos depoimentos seguros e coesos dos policiais militares que efetuaram a prisão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Valdimir Francisco de Oliveira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, no processo n. 0000545-24.2020.8.11.0055 (código 330882), que o condenou pela prática do delito tipificado no artigo 306,
caput
, da Lei 9.503/97, à pena de 8 meses e 12 dias de detenção, no regime inicial semiaberto, e o pagamento 12 dias-multa, além da suspensão do direito de dirigir por 3 meses.

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do acusado, consubstanciada na ausência de comprovação da materialidade do delito (Id.

107265503).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do apelo (Id.

107265506).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo (Id.
109857983
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou o acusado
Valdimir Francisco de Oliveira
como incurso nas sanções do artigo 306,
caput
, da Lei 9.503/97.

Extrai-se da peça acusatória,
in verbis
:

“(...) No dia 03 de janeiro de 2020, por volta das18h30min, em via pública, neste município e Comarca de Tangará da Serra, o denunciado VALDIMIR FRANCISCO DE OLIVEIRA, vulgo “GRANDÃO”, com consciência e vontade, conduziu veículo automotor Fiat Strada, placa KAL 9952, com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, conforme Exame Clínico de Embriaguez de f. 11. Com efeito, consta dos autos que na data dos fatos, a polícia militar estava fazendo a retenção de uma motocicleta na Rua 18, no Bairro Vila Esmeralda, quando se deparou com o denunciado efetuando uma manobra um tanto perigosa, o qual, ao ver os policiais, freou bruscamente o veículo. Ao desembarcar, logo notou-se que Valdimir apresentava fortes sinais de embriaguez, vez que faltava-lhe equilíbrio e este exalava forte odor etílico. Ademais, foi encontrado no veículo um litro de bebida alcoólica do tipo cachaça, da marca Jamel, porém, o denunciado recusou-se a realizar o teste etilômetro, em virtude do que a polícia, constatando a embriaguez, deu voz de prisão e conduziu Valdimir à Delegacia, após o que este realizou o Exame Clínico de Embriaguez, que confirmou que o mesmo se encontrava sob o efeito de álcool (...)”
– Id.

107265464.

Processada a ação penal, sobreveio a sentença, na qual o Juízo de origem julgou procedente a denúncia, condenando o recorrente pela prática do delito de embriaguez ao volante, descrito no artigo 306,
caput
, da Lei 9.503/97, impondo-lhe a pena de 8 meses e 12 dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e o pagamento 12 dias-multa, no valor unitário mínimo, além da suspensão do direito de dirigir por 3 meses (Id. 107265483).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso, no qual postula a
absolvição
do acusado consubstanciada na ausência de comprovação da materialidade do delito, uma vez que não ficou demonstrada a alteração da capacidade psicomotora do apelante, salientando que o réu negou a prática delitiva e que a condenação se baseou apenas nas palavras dos policiais.

Assim, requer a incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

Importante destacar de início que o artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, sob a égide da

Lei 12.760/2012, dispõe o seguinte:
“Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência”.

O parágrafo primeiro do aludido dispositivo legal preceitua que as condutas típicas descritas no
caput
poderão ser constatadas da seguinte forma:

“I - concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar al
veolar; ou
(Incluído pela Lei no 12.760, de 2012)

II -
sinais que indiquem
, na forma disciplinada pelo Contran,
alteração da capacidade psicomotora
.
(Incluído pela Lei no 12.760, de 2012)
”
– d
estaquei.

Outrossim, o parágrafo segundo descreve, de forma exemplificativa, diversos meios de constatação do delito:
“ A
verificação
do disposto neste artigo poderá ser obtida
mediante

teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos
, observado o direito à contraprova.
(Redação dada pela Lei no 12.971, de 2014)
”
– grifei.

Destarte, com a entrada em vigor da Lei 12.760, de 20 de dezembro de 2012,
ampliou-se o cenário probatório
, passando a ser possível a prova da materialidade do delito não apenas pelo teste de etilômetro (“bafômetro”) ou exame de sangue, mas também por vários outros meios de prova.

Saliente-se que antes da Lei 12.760/2012, quando o exame pericial não era elaborado, havia prejuízo para a aferição da materialidade delitiva, por não serem admitidos outros elementos que caracterizassem o delito, de modo que a lei apenas aumentou as hipóteses de verificação da alteração da capacidade psicomotora em decorrência do álcool ou outra substância.

Insta consignar que se trata de delito de perigo abstrato, que não exige a demonstração de situação de perigo ao bem jurídico protegido, bastando, portanto, a constatação de que o réu conduzia o veículo, em via pública, com a capacidade psicomotora alterada.

Diante dessas considerações, observo que a materialidade do delito encontra-se comprovada nos autos por meio do auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência, exame clínico de embriaguez, assim como pelas provas orais colhidas durante a persecução penal.

A autoria delitiva, por sua vez, encontra-se demonstrada pelo conjunto fático-probatório dos autos.

Os policiais que efetuaram as diligências que culminaram na prisão em flagrante do apelante, Angelo Marcio Prado Bruno e Bruno Roberto Batistão, prestaram declarações uníssonas em ambas as fases processuais de que o apelante apresentava sinais de embriaguez alcoólica no momento da sua abordagem. Oportuno colacionar os depoimentos prestados por eles em sede inquisitiva, respectivamente:

“QUE, confirma os fatos do BOPM 2020.2613 de 03/01/20, reafirmando que, hoje por volta de 18h2Omin, fazíamos a retenção de uma motocicleta na rua 18, do bairro Vila Esmeralda, em frente a loja Duda Modas, quando o senhor VALDEMIR, conduzindo um veículo FIAT/STRADA, placas KAL 9952 de Tangará da Serra/MT, vez uma manobra um tanto perigosa, e ao nos avistar freou bruscamente. Assim que ele desembarcou do seu veículo, notamos que apresentava sinais de embriaguez alcoólica, como: falta de equilíbrio, vestes desarrumadas, exalando forte odor etílico e ainda confirmou que tinha ingerido bebida alcoólica; QUE, durante a abordagem também encontramos no interior do seu veículo: um litro de cachaça da marca JAMEL, no entanto ele se recusou de fazer o teste do etilômetro. Desta feita, o conduzimos para esta delegacia, sem lesão corporal, enquanto seu veículo foi encaminhado ao pátio do DETRAN, pois o mesmo não apresentou ninguém habilitado a tempo para retirá-lo no local”
– Id. 107265464, p. 15.

“QUE, confirma os fatos que culminou com a prisão do CONDUZIDO que durante a retenção de uma motocicleta na rua 18, do bairro Vila Esmeralda, em frente a loja Duda Modas, quando o senhor VALDEMIR, conduzindo um veículo FIAT/STRADA, placas KAL 9952 de Tangará da Serra/MT, vez uma manobra um tanto perigosa, e ao nos avistar freou bruscamente. Assim que ele desembarcou do seu veículo, notamos que apresentava sinais de embriaguez alcoólica, como: falta de equilíbrio, vestes desarrumadas, exalando forte odor etílico e ainda confirmou que tinha ingerido bebida alcoólica; QUE, durante a abordagem também encontramos no interior do seu veículo: um litro de cachaça da marca JAMEL, no entanto ele se recusou de fazer o teste do etilômetro. Desta feita, o conduzimos para esta delegacia, sem lesão corporal, enquanto seu veículo foi encaminhado ao pátio do DETRAN, pois o mesmo não apresentou ninguém habilitado a tempo para retirá-lo no local”
– Id. 107265464, p. 17.

Em Juízo, as aludidas testemunhas confirmaram suas declarações.

O policial Angelo esclareceu que a guarnição da Polícia já estava parada no local fazendo uma abordagem e depararam com o réu, que ao avistar os policiais tentou evitá-los; ao realizar a sua abordagem constatou-se que estava embriagado e asseverou que era visível seu estado de embriaguez,
“não estava normal e dava para perceber”
; confirmando que havia um litro de pinga no interior do veículo.

O policial Bruno relatou que o acusado chamou a atenção deles porque encostou seu veículo na contramão e freou bruscamente e, ao realizar a sua abordagem, alguns cidadãos informaram que ele estava andando em zigue-zague na via pública; afirmou que era visível o estado de embriaguez, pois estava com a locomoção e a fala debilitadas; confirmou que havia uma garrafa de bebida alcoólica dentro do carro; ademais, esclareceu que de fato ele foi abordado quando estava fora do automóvel, mas a guarnição visualizou ele chegando com o carro e parando na contramão e desceu para falar com uns amigos (mídia audiovisual Id. 107265480).

Conquanto o apelante tenha negado a prática delitiva, aduzindo que não ingeriu bebida alcoólica naquela ocasião e que os policiais não o abordaram na condução do veículo, verifica-se que sua versão dos fatos encontra-se isolada, bem como as testemunhas esclareceram, conforme acima exposto, que de fato o abordaram quando estava fora do automóvel, porém o avistaram anteriormente conduzindo o veículo e parou em seguida na contramão ao visualizar a guarnição.

Impende consignar que em relação aos depoimentos prestados por policiais, uma vez respeitados a ampla defesa e o contraditório, e por serem agentes estatais incumbidos de vigilância e repressão, presumem-se verdadeiras suas alegações, cabendo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não ocorreu no caso em tela.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais Pátrios, as declarações dos policiais são meio de prova idôneo a fundamentar o decreto condenatório. Este é o entendimento pacífico desta egrégia Corte, conforme Enunciado n. 8:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Saliente-se que, se não bastassem os depoimentos prestados pelos policiais militares, consta dos autos que foi formulado exame clínico de embriaguez no dia da prisão em flagrante do apelante, no qual a perita oficial médica legista fez constar que o acusado apresentava hálito alcoólico, bem como estava com o equilíbrio e reflexos prejudicados, concluindo pela “presença de embriaguez clínica” (Id. 107265464, pp. 26-27).

Diante de tais considerações, não há falar em absolvição posto que ficou comprovada, de forma indene de dúvidas, a prática do delito de embriaguez ao volante.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022